Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-17.2025.8.11.0088
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000701-17.2025.8.11.0088
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Desaforamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 743.103.134-34 (REQUERENTE), JOAO MARCOS ALVES BATISTA - CPF: 393.714.148-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), IGOR ASSUNCAO LOPES - CPF: 434.980.508-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
ALEGADA COMOÇÃO SOCIAL
.
PARCIALIDADE DOS JURADOS E RISCO À SEGURANÇA DO ACUSADO E DEFENSORES
. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO PRESIDENTE PELA VIABILIDADE DO JULGAMENTO NA COMARCA DE ORIGEM. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DESDE OS FATOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS.
IMPROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de desaforamento formulado por acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (por 4 vezes) e artigo 148, caput (por 5 vezes), ambos do Código Penal, postulando o deslocamento da competência territorial do Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã para a Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento na alegada parcialidade dos jurados e risco à segurança do acusado e seus defensores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes as hipóteses legais autorizadoras do desaforamento previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal, especificamente: (i) se há interesse da ordem pública que reclame o desaforamento; (ii) se existe dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados na comarca de origem; e (iii) se há risco concreto à segurança pessoal do acusado durante o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desaforamento constitui medida excepcional que afeta a regra geral da competência territorial e a garantia constitucional do juiz natural, exigindo interpretação restritiva das hipóteses legais autorizadoras e comprovação inequívoca de sua necessidade.

4.

Não se vislumbram elementos concretos e específicos que demonstrem que os jurados da Comarca de Aripuanã estariam impossibilitados de julgar a causa com imparcialidade, sendo insuficiente a mera referência à repercussão midiática de fatos ocorridos há aproximadamente cinco anos.

5.

A dinâmica populacional notadamente rotativa do município e a recente atualização da lista geral de jurados, que contempla majoritariamente servidores públicos e bancários locais que sequer residiam no município à época dos fatos, militam contra a alegação de parcialidade.

6.

A simples referência a dados estatísticos genéricos sobre violência na região e à existência de apenas uma via de acesso à cidade, sem demonstração de risco específico e atual à integridade física do acusado no contexto da sessão plenária, não autoriza o desaforamento com fundamento em dúvida sobre a segurança pessoal do réu.

7.

As medidas de segurança solicitadas pelo Magistrado Presidente do Tribunal do Júri junto aos órgãos competentes revelam-se adequadas e suficientes para garantir a normalidade e a tranquilidade durante o julgamento, não se justificando o desaforamento com base em interesse da ordem pública.

8.

A manifestação do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, contrária ao desaforamento e fundamentada em aspectos concretos da realidade local, reveste-se de particular relevância para a análise do pedido, sendo ele quem detém contato direto e imediato com a comunidade onde ocorrerá o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido de desaforamento julgado
improcedente
.

Tese de julgamento:

1.

O desaforamento constitui medida excepcional que afeta a garantia constitucional do juiz natural, exigindo demonstração objetiva e inequívoca da presença das hipóteses legais autorizadoras previstas no artigo 427 do Código de Processo Penal.

2.

A simples repercussão midiática de fatos criminosos ocorridos no passado ou referências genéricas a índices de violência, desacompanhadas de elementos concretos e atuais, não se mostram suficientes para justificar o deslocamento excepcional da competência territorial para julgamento pelo Tribunal do Júri.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 427, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; art. 70; art. 422; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 148, caput; CF/1988, art. 5º, LIII.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de pedido de desaforamento formulado por
JACO NASCIMENTO DE MELO
almejando ver deslocada a competência territorial do Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã, pronunciado pela prática do crime previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (por 4 vezes) e artigo 148, caput (por 5 vezes), ambos do Código Penal.

Sustenta o requerente que o crime que será levado a julgamento gerou forte comoção social na cidade de Aripuanã, conforme matérias publicadas em sítios eletrônicos de notícias. Alega que as notícias veiculadas são fomentadoras de pré-julgamentos e preconceitos não ficam restritas a uma dada parcela territorial e acabam (muitas vezes) por estimular uma ânsia de “justiçamento”, motivando o jurado a encampar uma figura policialesca distante da sua posição de julgador isento.

Afirma que
“O caso é, sem dúvidas, de grande e comprovada comoção social que ultrapassa as capacidades de segurança e de imparcialidade da cidade de Aripuanã/MT, cidade cujo extrativismo mineral constitui um dos mais importantes polos econômicos...”
(
sic
).

Aduz que a cidade de
“Aripuanã/MT figura entre a décima cidade mais violenta do país e a mais violenta da região da Amazonia Legal...”
. Assim, além de preservar a segurança do acusado e de seus defensores, impedir que os jurados sejam influenciados por elementos extrajurídicos de modo que, levando-se o presente caso para a comarca de Cuiabá/MT, preservar-se-ia tal imparcialidade.

Assevera a necessidade de utilização de roupa civil perante o Conselho de Sentença, bem como sejam retiradas as algemas em plenário.

Desta forma, pugna, liminarmente, a suspensão da designação de sessão plenária, com fulcro no artigo 427, § 2º, do Código de Processo Penal. No mérito, busca o desaforamento do julgamento para comarca diversa (id. 285098416).

A liminar vindicada de suspenção da designação de sessão plenária foi indeferida consoante de id. 288166367.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 289114983.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela improcedência do pedido de desaforamento (id. 290198359), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Desaforamento:
Homicídio qualificado – Requestado o desaforamento do Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã/MT, para a Comarca de Cuiabá/MT, sob o fundamento de imparcialidade do corpo de jurados, bem como a segurança do acusado e de seus respectivos causídicos. –
Liminar indeferida
– In casu, estando ausente qualquer base factual capaz de levar ao afastamento da competência do Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã/MT, seu Juízo natural, não se inferindo dúvida palpável sobre a isenção de ânimo do júri, interesse de ordem pública ou mesmo risco à segurança pessoal do acusado, bem como dos seus respectivos causídicos, não há como prosperar o pedido de desaforamento. –
Pela improcedência do pedido de desaforamento
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Pedido de Desaforamento formulado por
Jaco Nascimento de Melo
que, nos autos da Ação Penal nº. 1001330-64.2020.8.11.0088, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, na qual foi pronunciado pela prática do crime previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV (por 4 vezes) e artigo 148, caput (por 5 vezes), ambos do CP.

O requerente requer o desaforamento, uma vez que:
“(...) o crime que será levado a julgamento gerou forte comoção social na cidade de Aripuanã (...)”
(id. 285098517 – p. 03).

Assevera que
“(...) com o avanço tecnológico e das comunicações, as notícias fomentadoras de pré-julgamentos e preconceitos não ficam restritas a uma dada parcela territorial e acabam (muitas vezes) por estimular uma ânsia de “justiçamento”, motivando o jurado a encampar uma figura policialesca distante da sua posição de julgador isento. (...)”
(id. 285098517 – p. 04).

A autoridade judicial havia designado a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 05 de junho de 2025, às 08:00h. Entretanto, em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau verifica-se que a sessão foi cancelada.

O desaforamento constitui medida excepcional no procedimento do Tribunal do Júri, por meio da qual se autoriza o deslocamento do julgamento para comarca diversa daquela onde o delito foi praticado. Trata-se de verdadeira exceção à regra geral da competência territorial estabelecida no artigo 70 do Código de Processo Penal.

O artigo 427 do Código de Processo Penal e o artigo 262 do Regimento Interno do TJMT estabelecem a prerrogativa que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui para determinar o desaforamento do julgamento de crimes onde o foro não oferecer condições ou garantias de imparcialidade, ou quando houver em risco a segurança pessoal do réu ou se o interesse da ordem pública o exigir, ou, por último, no caso de inércia do Judiciário.

“
Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
”.

“
Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento
”.

Assim, a concessão do desaforamento pressupõe a demonstração objetiva e concreta de uma das seguintes situações: (i) interesse da ordem pública; (ii) dúvida sobre a imparcialidade do júri; ou (iii) dúvida quanto à segurança pessoal do acusado.

O pedido do requerente para o desaforamento fundamenta em dois argumentos:

a) no interesse da ordem pública, eis que o crime gerou forte comoção social, ou seja, risco à segurança do acusado e de seus causídicos e

b) nas fundadas dúvidas sobre a imparcialidade do júri.

Ao prestar informações a autoridade judicial consigna que:

“... Assim, a defesa busca o desaforamento do julgamento para comarca diversa, alegando que as circunstâncias acima expostas põem em risco o réu ou a parcialidade dos jurados.

Pois bem.

Ao contrário do que a defesa alega, a meu ver, não há existência de elementos concretos que justifiquem o deslocamento da competência para outra comarca, como se passa a expor.

Como se verifica dos autos principais, os crimes em apuração ocorreram há aproximadamente cinco anos, o que, por si só, já contribui significativamente para o arrefecimento de eventual repercussão social. Ainda que, à época, os fatos tenham gerado alguma comoção, essa foi concentrada, sobretudo no meio garimpeiro, já que as vítimas atuavam profissionalmente naquela região, sendo mais conhecidas naquele núcleo específico da população.

Cumpre ainda destacar que o município de Aripuanã/MT apresenta uma dinâmica populacional notadamente rotativa, em especial em razão de sua economia baseada no extrativismo mineral, atraindo pessoas de outros estados que se deslocam para cá para trabalharem nas empresas mineradoras que aqui se instalam.

Significa dizer que boa parte dos moradores não se mantém de forma fixa na cidade ao longo dos anos, de modo que a população atual em muito se diferencia daquela existente à época do fato delituoso.

Digo mais, este Juízo procedeu, ao final do último exercício, à atualização da lista geral de jurados, mediante sorteio regular, contemplando um novo grupo de cidadãos aptos a compor o Conselho de Sentença e, boa parte dos jurados sorteados integra o quadro de servidores públicos e bancários locais, o que indica que muitos sequer residiam no município ou aqui atuavam no momento da ocorrência dos fatos.

No que tange à segurança da sessão plenária, este Juízo já solicitou reforço junto aos órgãos competentes de segurança pública, a fim de garantir a normalidade e a tranquilidade durante todo o curso do julgamento, tanto para os participantes do feito quanto para o público em geral.

Ressalta-se que o desaforamento é medida de natureza excepcional, condicionada à demonstração objetiva de que o julgamento pelo júri não poderá ocorrer de forma imparcial ou segura no foro de origem (art. 427, §1º, do CPP). No presente caso, a meu ver, não há qualquer evidência de que a ordem pública esteja comprometida ou que os jurados estejam contaminados por opinião pública residual, sendo plenamente viável a realização do presente julgamento nesta comarca.

Diante de todo o exposto, encaminham-se as presentes informações a esse Egrégio Tribunal, no sentido de que não se constata, até o momento, fato concreto que justifique o deferimento do pedido de desaforamento, estando asseguradas as condições mínimas de imparcialidade, regularidade e segurança para a realização da sessão do Tribunal do Júri nesta comarca.

Estas são as informações que este Juízo entende pertinentes para esclarecimento do feito, permanecendo à disposição para outros esclarecimentos que Vossa Excelência entenda necessários...”
(id. 289114983).

Segundo expõe Walfredo Cunha Campos,
“a suspensão será determinada não apenas se forem relevantes os motivos alegados, como parece fazer crer a lei, mas, sobretudo, se houver evidências (provas) que apontem para a veracidade do alegado, a consubstanciar a fumaça de bom direito necessária à concessão da medida cautelar em tela”
(Tribunal do Júri – Teoria e prática. 4ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015. P. 434).

Logo, o desaforamento é medida excepcional, de modo que a sua imprescindibilidade deve restar comprovada de plano nos autos, não bastando apenas conjecturas de imparcialidade dos jurados.

No caso dos autos o requerente alega que o crime que será levado a julgamento gerou forte comoção social na cidade de Aripuanã, conforme matérias publicadas em sítios eletrônicos de notícias, o que gera influência direta nos jurados.

Contudo, no que tange ao fundamento da repercussão do delito, que poderia colocar em risco a integridade física do recorrente e dos defensores, a defesa não trouxe provas específicas e claras.

In casu
, os crimes imputados ao requerente ocorreram no ano de 2020, bem como que população que reside naquela Comarca tem por característica a sua rotatividade, sendo certo que grande parte da população sequer se mantém residindo aqui.

Ainda, as vítimas não exerciam qualquer influência na localidade, não havendo que falar em imparcialidade dos jurados ou intervenção externa na decisão a ser tomada.

Neste contexto, as alegações da defesa são genéricas, limitando-se a apresentar matérias jornalísticas datadas de 2020, época em que o crime foi praticado, e a citar estatísticas de violência relacionadas ao garimpo na região.

Não foram demonstrados fatos concretos capazes de comprovar a alegada parcialidade dos jurados ou o efetivo risco à segurança do acusado e de seus defensores, transcorridos aproximadamente cinco anos desde a ocorrência do delito.

Cabe destacar que a opinião do magistrado que preside o Tribunal do Júri possui especial relevância na análise dos pedidos de desaforamento, uma vez que, vivenciando a realidade local, possui melhores condições de avaliar a existência de circunstâncias que possam comprometer a imparcialidade dos jurados ou a segurança do julgamento.

No presente caso, o juiz presidente do Tribunal do Júri manifestou-se contrariamente ao desaforamento, destacando que:

1.

Os crimes em apuração ocorreram há aproximadamente cinco anos, o que contribui significativamente para o arrefecimento de eventual repercussão social;

2.

A comoção à época foi concentrada sobretudo no meio garimpeiro, já que as vítimas atuavam profissionalmente naquela região, sendo mais conhecidas naquele núcleo específico da população;

3.

O município de Aripuanã apresenta dinâmica populacional notadamente rotativa, em razão de sua economia baseada no extrativismo mineral, de modo que a população atual em muito se diferencia daquela existente à época do fato delituoso;

4.

Foi procedida à atualização da lista geral de jurados, contemplando um novo grupo de cidadãos, boa parte dos quais integra o quadro de servidores públicos e bancários locais, o que indica que muitos sequer residiam no município ou ali atuavam no momento da ocorrência dos fatos;

5.

Foram solicitados reforços junto aos órgãos competentes de segurança pública, a fim de garantir a normalidade e a tranquilidade durante todo o curso do julgamento.

Importante destacar que para o desaforamento, devem ser indicados elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento dos jurados, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça:

HOMICÍDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. SUSPEITAS DE PARCIALIDADE DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CONCRETAS. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE PRESIDE A CAUSA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.

1. O desaforamento - ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo - é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal.

2. Mostra-se natural a comoção pública provocada pela morte de habitantes da comarca, não bastando a mera suspeita da defesa sobre a parcialidade dos jurados para justificar o desaforamento, devendo indicar elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na formação livre e consciente do convencimento do Conselho de Sentença.

3. No caso em apreço, não havendo a demonstração de elementos concretos e específicos que sejam passíveis de interferir na imparcialidade dos jurados, e tendo o magistrado singular, cuja opinião é relevante para se aferir a necessidade do desaforamento, afirmado não estar caracterizada a grande repercussão social na comarca de Canguçu/RS que justifique o deslocamento da competência, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 298.875/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

No caso em exame, não há nos autos elementos concretos e específicos que demonstrem que os jurados da Comarca de Aripuanã estariam impossibilitados de julgar a causa com imparcialidade, ou que a segurança do acusado e de seus advogados estaria comprometida durante a realização do julgamento.

A simples menção à repercussão do crime na mídia local à época dos fatos, ocorridos há quase cinco anos, e a referência à violência relacionada ao garimpo na região, por si sós, não são suficientes para caracterizar nenhuma das hipóteses legais autorizadoras do desaforamento.

Quanto à alegação de que a cidade de Aripuanã figura entre as mais violentas do país e da região da Amazônia Legal, além de não ter sido apresentado nenhum documento comprobatório desta afirmação, tal circunstância, por si só, não justifica o desaforamento, sendo necessária a demonstração de risco concreto à segurança do acusado ou à imparcialidade dos jurados no caso específico.

Ademais, como bem observado pelo magistrado de origem, foram adotadas medidas para garantir a segurança durante a realização do julgamento, com a solicitação de reforço junto aos órgãos de segurança pública.

No que tange ao pedido alternativo de escolta aos advogados durante o período de estadia na cidade, este não é objeto próprio do pedido de desaforamento, devendo ser dirigido ao juízo de origem, que poderá avaliar a sua necessidade e viabilidade.

Assim, ausentes elementos concretos que indiquem risco à imparcialidade dos jurados ou à segurança do acusado e de seus defensores, não há como acolher o pedido de desaforamento formulado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido de desaforamento formulado por
JACO NASCIMENTO DE MELO
, determinando o regular prosseguimento do julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Aripuanã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025